Tribunal: STF
Processo: RE 101629
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DO TOURING CLUB DO
BRASIL NO SENTIDO DE ESTAR A MARGEM DO ENQUADRAMENTO
SINDICAL POR CONFIGURAR SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTES NEGADA
POR ACÓRDÃO DA TURMA, PODE SER RECONHECIDA EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ENTRETANTO,
NÃO CONHECIDO, EM FACE DO OBICE DO INCISO VIII DO ART. 325
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA SE CONSIDERAR TEMPESTIVO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO, DESTE, POREM, POR INCIDENCIA DE
OBSTACULO REGIMENTAL RELATIVO AO VALOR DA CAUSA.